Tribunal: TJDFT
Processo: 0719482-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUB-ROGAÇÃO. FIADOR. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1.A sub-rogação ocorre quando a dívida de alguém é paga por outrem que adquire o crédito e satisfaz o credor originário, contudo não extingue a dívida e nem libera o devedor, que passa a dever esse alguém. O novo credor recebe todas as vantagens e direitos do credor primitivo.
2.Ao fiador que honra a dívida de forma integral fica sub-rogado nos direitos do credor.
3.Compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil.
4.Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.